Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-62.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – Alegada celebração de contrato de financiamento de veículo em benefício do corréu – Venda do bem para terceiro após quitação do financiamento – Ausência de comprovação da comunicação da transferência ao órgão responsável – Pretensão de obrigação de transferência do veículo, bem como exclusão de responsabilidade do autor por encargos decorrentes de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – Alegada celebração de contrato de financiamento de veículo em benefício do corréu – Venda do bem para terceiro após quitação do financiamento – Ausência de comprovação da comunicação da transferência ao órgão responsável – Pretensão de obrigação de transferência do veículo, bem como exclusão de responsabilidade do autor por encargos decorrentes de infrações de trânsito posteriores à venda do bem – Revelia que não implica presunção de veracidade dos fatos alegados, em razão da ausência de prova documental da alegada transferência do bem – Responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações de trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito – Ausência de prova constitutiva do direito alegado pelo autor – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.